Tribunal: TJDFT
Processo: 0732634-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE DE BOA-FÉ. FUNÇÃO SOCIAL. JUSTO TÍTULO. NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE. DESCONHECIMENTO DE FATO IMPEDITIVO. ABANDONO APARENTE DO IMÓVEL. MELHOR POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depreende-se dos documentos acostados aos autos que a ocupação do apelante, JOSÉ CARLOS DA SILVA, é oriunda de contrato de comodato, que se encerrou em 5/12/2019, e, portanto, tinha apenas a detenção do imóvel, ou seja, a posse direta, em nome de outrem. Com efeito, a partir dessa data, verificada a recusa na devolução do imóvel, caracteriza-se o esbulho, que autoriza a reintegração de posse.
2. Conquanto o apelante sustente que recebeu o imóvel como pagamento pela prestação de serviços como caseiro, tais alegações não foram corroboradas pelas provas capazes de contrapor aquelas que demonstram que a ocupação do lote era oriunda do contrato de comodato que o beneficiava, deixando, portanto, de se desincumbir do seu ônus probatório, conforme 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
3. Ressalte-se, outrossim, que, embora seja permitida a alegação da usucapião, como matéria de defesa, nas ações possessórias, na hipótese dos autos tal argumento perde relevância, em face da comprovação de que a ocupação exercida pelo apelante decorre de contrato de comodato. Assim, ainda que o apelante alegue que exerce a posse de boa-fé, com animus domini e confere função social à propriedade, tais argumentos não infirmam o fato de que o comodato não configura posse para o ínico do cômputo do prazo da prescrição aquisitiva, porquanto, como dito, apenas exerce a detenção do imóvel, em nome de outrem, não tendo algum dos poderes inerentes ao domínio, conforme preceitua o art. 1196 do Código Civil.
4. A pretensão recursal, de ressarcimento pelas benfeitorias erigidas no imóvel, como consignado na sentença, não encontra amparo na disposição expressa do art. 584 do Código Civil: “[o] comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada”.
5. Recurso conhecido e desprovido.